Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-32.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-32.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: NORMA LUCIA SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 313/2013. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caculé contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal, à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 313/2013, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e reflexos legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a progressão horizontal depende exclusivamente de avaliação de desempenho; (
ii
) se a ausência de realização das avaliações pela administração impede ou não a aquisição do direito; (
iii
) se o valor da causa foi corretamente fixado.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal exige, para a progressão horizontal, o requisito temporal e avaliação de desempenho anual realizada pela COADE.

4. Restou comprovado que o município jamais realizou as avaliações previstas, impedindo a análise da aptidão do servidor, embora presentes os requisitos objetivos.

5. A inércia administrativa não pode obstar direito previsto em lei, cabendo dispensar o requisito não implementado por culpa da administração.

6. Jurisprudência desta Corte reconhece que a omissão estatal na realização da avaliação não afasta o direito dos servidores à progressão horizontal.

7. A alegação de óbice baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal não prevalece diante de vantagem remuneratória legalmente assegurada.

8. O valor da causa pode ser fixado de forma estimada quando o proveito econômico depende de futura liquidação, como no caso de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.

9. Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 291, 292, 85, §11º; Lei Municipal nº 313/2013,
arts
. 17 a 22.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000543-77.2019.8.05.0035, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 2ª Vice-Presidência, j. 11.03.2024; TJBA, Apelação nº 8000538-55.2019.8.05.0035, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º 8000395-32.2020.8.05.0035
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CACULE
e como Apelada
NORMA LUCIA SOUZA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator